Tribunal: TJMT
Processo: 1024546-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024546-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ADAIR DE ALMEIDA - CPF: 545.423.671-34 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOSE ADAIR DE ALMEIDA

APELAD
O
:

CLARO S.A.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSERÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito, mas indeferindo o pedido de indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação de negativação ou de publicidade da dívida perante terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a inserção de dívida em plataforma de renegociação acessível ao consumidor, como “Quero Quitar”, configura negativação indevida, publicidade ofensiva ou cobrança abusiva apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A disponibilização de débito em plataformas como “Quero Quitar” ou “Serasa Limpa Nome” não possui caráter de negativação, por se tratar de ambiente restrito ao próprio consumidor, acessível
ao devedor
mediante login.

4. Ausência de prova de publicidade da dívida, de cobrança vexatória, de acesso indevido por terceiros, de inserção nos cadastros restritivos de crédito ou de violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

5. Inexistência de demonstração de repercussão extrapatrimonial ou prejuízo concreto à honra ou imagem do consumidor.

6. Dano moral não configurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A disponibilização de débito em plataforma digital de renegociação acessível apenas ao consumidor, como ‘Quero Quitar’ ou ‘Serasa Limpa Nome’, não configura negativação
indevida nem dá ensejo à reparação por dano moral, salvo prova de publicidade, cobrança abusiva ou exposição a terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.05.2024,
DJe
17.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1005371-24.2023.8.11.0006, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.07.2024, DJE 24.07.2024; TJMT, Apelação Cível 1018879-83.2022.8.11.0002, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por JOSE ADAIR DE ALMEIDA
,
contra sentença (ID. 312505877 – Autos de Origem no 1024546-59.2024.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, mas indeferiu o pedido de indenização por dano moral, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
In
casu
, não houve comprovação por parte da requerente de que seu nome de fato foi negativado, visto que só foi anexado prints referentes a plataforma digital “Quero Quitar”.

Nesse sentido, a inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" ou qualquer outra plataforma semelhante, não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possui publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.

Ademais, não houve inserção do nome da autora no campo "dívidas negativadas", o que, em tese, poderia caracterizar falha na prestação do
serviço. E não se teve notícia da ocorrência de cobrança judicial ou de uma cobrança abusiva ou vexatória.

[...]

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial,para
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos autos e, consequentemente,
CONDENO
a demandada ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
”
.
(ID. 312505877)

Em razões recursais (ID. 312505887), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da plataforma de cobrança e do dano moral pela inserção n
a plataforma
“
Serasa Limpa Nome
”
;

Do dano moral decorrente da publicidade
,
da cobrança extrajudicial
,
d
o dano ao score e violação à LGPD
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (
ID.
312505899
),
nas quais r
ebate as alegações do recorrente
e defende
a manutenção da sentença ao argumento de que não houve negativação, tampouco prova de dano moral, sendo o “Serasa Limpa Nome” plataforma de negociação acessível apenas pelo próprio consumidor.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo
e
preparo isento pela gratuidade da justiça
(
ID.
314146377
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOSE ADAIR DE ALMEIDA

APELAD
O
:

CLARO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata
de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência do débito, mas indeferiu o pleito indenizatório por dano moral.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou
, em síntese,
que:

-
A parte autora comprovou a inexistência do vínculo contratual com a ré, razão pela qual o débito objeto da cobrança foi declarado inexigível;

-
Contudo, não houve comprovação de negativação ou de publicidade do débito junto a terceiros;

-
A inclusão da dívida em plataforma de negociação, como o “Serasa Limpa Nome”, não configura, por si só, ofensa à honra ou ato ilícito, dada sua natureza privada e restrita ao devedor;

-
Ausente prova de inserção nos cadastros de inadimplentes ou de cobrança vexatória, inexiste o dano moral alegado.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante
.

D
o dano moral decorrente da inserção do nome do
apelante
na
plataforma de cobrança
“Quero Quitar”

O
apelante
sustenta que a simples disponibilização da dívida
na
plataforma
“Quero Quitar”

configura forma de cobrança indevida e publicidade ofensiva, sendo equiparável à negativação, pois acessível a terceiros, inclusive mediante contratação de serviços que disponibilizam tais dados.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que
a plataforma, a exemplo d
o
“
Serasa Limpa Nome
”
,
é apenas uma plataforma de negociação de dívidas, de acesso restrito ao próprio consumidor, sem caráter de negativação. Afirma, ainda, que não houve qualquer divulgação pública dos débitos ou ação vexatória que justificasse a reparação moral, ressaltando que inexiste previsão legal que impeça o credor de tentar negociar dívida, desde que de forma lícita e sem constrangimento.

Pois bem.

É patente que o caso se submete às regras do Direito Consumerista, pelas quais responde a
apelada
, de forma objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), independentemente da verificação da existência de culpa,
in
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
, não obstante os argumentos da parte
apelante
,
entendo que
a inserção de débito em plataforma de renegociação como o “
Quero Quitar” ou “
Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, negativação indevida, tampouco gera abalo à honra que justifique indenização por dano moral, notadamente por
se tratar de ambiente de acesso restrito ao consumidor, mediante autenticação pessoal.

Dessa forma, é sabido que o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu apresentar provas aptas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado
.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Neste cenário,
caberia ao autor da ação, ora
apelante
, comprovar, ainda que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.

Todavia, não juntou aos autos qualquer documento idôneo que
demonstre
a ocorrência de dano moral
passível de indenização
.

No caso concreto, não há comprovação de inserção do nome do
apelante
nos cadastros de inadimplentes, tampouco foram juntadas provas de acesso indevido por terceiros ou de efetiva exposição de sua imagem.
Aliás, ao contrário do alegado pelo apelante, todos os prints das telas
anexados na petição inicial
d
e acesso à
plataforma “Quero Quitar”
constam o login em nome de José.

Ademais, n
ão se verifica também cobrança judicial, extrajudicial abusiva ou constrangimento pessoal.

A tese recursal busca dar à plataforma digital caráter de negativação e publicidade ampla, o que, ausente comprovação nos autos, não se sustenta juridicamente, máxime diante da ausência de prova da repercussão extrapatrimonial alegada.

Inclusive,
q
uanto à alegação de que a inscrição em plataforma
“Quero Quitar”
impactaria negativamente o score de crédito, a jurisprudência pátria também é pacífica no sentido de que o score é cálculo estatístico baseado em
diversos fatores de comportamento de consumo e histórico financeiro, cuja variação, por si só, não caracteriza dano moral, tampouco violação à LGPD, quando não demonstrado uso indevido dos dados ou ausência de consentimento.

Sobre o tema destaco a seguinte manifestação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. A indevida inclusão dos dados do consumidor em plataforma de renegociação de dívida prescrita
não caracteriza hipótese de dano moral in
re

ipsa
, na medida em que “o chamado ‘Serasa Limpa Nome’

consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor,

sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios”
(STJ - Terceira Turma - REsp
n .
2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053712420238110006, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)
negritei

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REGISTRO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O portal “Serasa Limpa Nome” não é órgão de restrição de crédito, mas sim uma plataforma virtual voltada ao consumidor, para fins de consulta de CPF, solicitação de empréstimos on-line, negociação de dívidas, dentre outros serviços, de modo que não há publicidade a terceiros das informações ali registradas.

Portanto, no caso, não há que se falar em situação vexatória capaz de ensejar indenização por danos morais.

(N.U 1018879-83.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024))”

Assim, inexistente a prova de prejuízo efetivo ou violação de direito da personalidade, não há falar em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida em todos os seus termos, inclusive quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal
, uma vez que
a
a
pelante é a beneficiária
destes
na sentença
de primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025